Tribunal: TJMT
Processo: 1004049-84.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004049-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PABLO DE CAMPOS - CPF: 703.711.821-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004049-84.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PABLO DE CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDO CÔMPUTO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – POSSIBILIDADE – MITIGAÇÃO DA LIBERDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, em ambas as fases da persecução penal, observando-se a necessidade, adequação e proporcionalidade em relação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do agente.

A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por representar nítida mitigação à liberdade do investigado ou acusado, pode ensejar a detração da pena privativa de liberdade e da medida de segurança,
independentemente da utilização concomitante de sistema de monitoração eletrônica.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004049-84.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PABLO DE CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por PABLO DE CAMPOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que,
nos autos do Processo de Execução da Pena
nº
2000002-93.2020.8.11.0052, indeferiu o pleito de detração penal do período em que cumpriu medidas cautelares diversas da prisão
(cf. Id. n.º 160037175 – pág. 103-107).

Nas razões recursais, sustenta a defesa que o “
réu que é submetido a medida cautelar alternativa de recolhimento domiciliar em período noturno e outros pode somar as horas em que teve sua liberdade de ir vir restringida para descontá-la da pena, conforme prevê o artigo 42 do Código Penal”
.

Assevera ainda que “
é possível que se faça a detração do período em que cumprido o recolhimento domiciliar, mas ela deve ser correspondente exclusivamente à quantidade de horas em que ele ocorre, bem como que caberá ao juízo da execução somar as horas totais em que a restrição valeu e convertê-las em dias, que serão descontados da pena final
”, razão pela qual requer seja considerado como pena cumprida o período em que o recorrente esteve submetido à referida medida cautelar alternativa (cf. Id. n.º 160037175 – pág. 115-119).

O Ministério Público Estadual rechaça o pleito defensivo, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 160037175 – pág. 125-129)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 160037175 – pág. 137
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
(cf. Id. n.º 165838172).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004049-84.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PABLO DE CAMPOS almeja o cômputo, para fins de detração penal, do período em que esteve submetido à medida cautelar alternativa de recolhimento domiciliar noturno - de 15 de dezembro de 2017 a 05 de outubro de 2019.

A decisão que, na origem, rejeitou o benefício detrativo foi fundamentada da seguinte forma:

“[...] Trata-se de pedido de reconhecimento como pena cumprida (detração penal), o período de recolhimento noturno de 15/12/2017 a 05/10/2019, cumprido pelo reeducando, ao tempo em que esteve cumprindo medidas cautelares diversas da prisão.

A priori, não há que se falar em detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, consistente no recolhimento domiciliar noturno.

Diante do cenário, denota-se a ausência de amparo legal para tal pleito, uma vez que o instituto da detração penal encontra-se sediado no artigo 42, do Código Penal, e neste não consta a possibilidade de detrair o tempo de cumprimento de medidas cautelares, vejamos:

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (recolhimento noturno), porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.

Fundamenta a defesa que imposição de tal medida assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto, a medida aplicada ao apenado não comprometeu efetivamente o seu direito de locomoção, como alegado pela defesa, haja vista que foi determinado o recolhimento domiciliar noturno do recolhido, sem aparelho de monitoramento eletrônico, no claro intento de se ver garantida a fiel aplicação da lei penal.

Tal a equiparação de situações absolutamente distintas (recolhimento noturno em domicílio e pena privativa de liberdade) caracteriza evidente quebra do critério de justiça eleito pelo ordenamento jurídico.

Outrossim, saliento que em análise deitada da Lei 12.403/2011, norma que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, verifica-se que esta não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas medidas.

Pois bem, destaco que a jurisprudência da Suprema Corte Brasileira é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal.

[...]

Tal decisão evidencia que o STF não tem acolhido o entendimento do STJ a respeito da questão.

Posto isso, acolho o pleito ministerial e INDEFIRO o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medida cautelar diversa da prisão [...]”
.

A Lei nº 12.403/11 trouxe diversas alterações no Código de Processo Penal em relação às medidas cautelares diversas da prisão. Entre as mudanças promovidas pela referida lei, destaca-se a ampliação do rol de medidas cautelares previstas no art. 319 do diploma processual penal, além da possibilidade de retenção do passaporte, prevista no art. 320.

Ao todo, são nove as hipóteses de medidas cautelares diversas da prisão descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, a saber: comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, suspensão do exercício de função pública ou atividade econômica, internação provisória

do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, fiança e monitoração eletrônica.

Oportuno destacar que essas medidas cautelares podem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, em ambas as fases da persecução penal, observando-se a necessidade, adequação e proporcionalidade em relação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do agente.

Ademais, a aplicação das cautelares não exclui a possibilidade de posterior decretação de prisão preventiva, caso sejam insuficientes ou inadequadas para garantir a ordem pública, econômica, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.

Retornando à análise dos fundamentos constantes na decisão atacada, verifica-se que, de fato, de acordo com o disposto no art. 42 do Código Penal, apenas o tempo da prisão provisória, da prisão administrativa e da internação possibilitam a aplicação do instituto da detração penal. Vejamos:

Art. 42 -
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A propósito, o próprio Superior Tribunal de Justiça considerava não ser possível “
a detração, na pena privativa de liberdade, do tempo em que o Réu foi submetido a medida cautelar diversa da prisão, em razão da ausência de previsão legal
” (AgRg no AREsp 1406675/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).

Entretanto, com o passar do tempo, depois de uma série de precedentes divergentes, o Tribunal da Cidadania submeteu a matéria à sistemática de recursos repetitivos, firmando, hodiernamente, o seguinte entendimento:

“
1.

O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança
, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2.

O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares
, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3.
A soma das horas de recolhimento domiciliar a que o réu foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada”.
(STJ. 3ª Seção. REsp 1.977.135-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/11/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1155)

Depreende-se que nem todas as medidas cautelares diversas da prisão podem dar ensejo à detração penal, mas tão somente aquelas que representam nítida mitigação da liberdade do investigado ou acusado,
como é o caso do recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga
.

Assim, merece reforma a decisão agravada, reconhecendo-se a detração da pena correspondente ao período em que o agravante efetivamente cumpriu a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, independentemente da utilização concomitante de sistema de monitoração eletrônica.

No mesmo sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE CUMPRIMENTO DE PENA – PEDIDO DE QUE O PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEJA DETRAÍDO DA PENA – POSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DOMICILIAR QUE ENSEJA A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE – PERÍODO DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DEVE SER COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA INDEPENDENTEMENTE DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PRECEDENTES DO STJ – A CONTAGEM DA DETRAÇÃO SE LIMITA AO PERÍODO ESPECÍFICO EM QUE A AGRAVANTE PERMANECEU OBRIGATORIAMENTE NO DOMICÍLIO – CONVERSÃO DAS HORAS DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO EM DIAS – DIREITO À DETRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) DO TOTAL DE DIAS EM QUE SE SUBMETEU AO RECOLHIMENTO NOTURNO – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – DECISÃO REFORMADA – 2. AGRAVO PROVIDO. 1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar obrigatório deve ser computado para efeito de detração da pena, independentemente da cumulação com o uso de tornozeleira eletrônica. Diante da ausência de especificação do período de recolhimento noturno, deve ser considerado o período de restrição das 18h às 6h, resultando no direito à detração de 1⁄2 (metade) do total de dias em que ela esteve submetida à referida medida cautelar. 2. Agravo provido, para que seja realizado nova cálculo de pena, a fim de que as horas do período de recolhimento domiciliar noturno compulsório seja convertido em dias e detraído da pena”.
(TJ-MT 10069708420218110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2021)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o presente agravo em execução penal para que seja computado, a título de detração penal, o período em que PABLO DE CAMPOS teve sua liberdade restringida em virtude da medida cautelar que lhe foi imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023